Tribunal: TJDFT
Processo: 0700044-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700044-74.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCINALDO JOSE RODRIGUES DE BARROS, GILVANILDA GOMES DE SA AGRAVADO: WALKIRIA CRUZ DE FREITAS DESPACHO Intime-se o advogado Alexandre Freire Ribeiro, OAB 29.220 – DF, para esclarecer a petição de renúncia de mandato (id 23196278), uma vez que, ao que parece, refere-se a outro processo (0722267-86.2019.8.07.0001). Após, cls. Brasília, 09 de julho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR